Tribunal: CARF
Processo: 10166.721757/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.721757/2009-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.611 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
ANTONIO DINIZ DE AZAMBUJA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
MÚTUO.
As operações de mútuo, para serem opostas ao Fisco, requerem o registro do
instrumento de manifestação de vontades. Ainda mais por envolverem partes
relacionadas.
A ausência de contrato registrado, de controle de amortização e de declaração
da operação descaracterizam a natureza pretendida de mútuo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Presume-se omissão de rendimentos os valores depositados ou creditados em
conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores com os
créditos bancários, a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721757/2009-48
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.611 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721757/2009-48

Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente trechos
do relatório redigido no Acórdão n. 03-51.134, pela 3a turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Brasília/DF, às fls. 86/93:
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitido Auto de Infração do Imposto de Renda da
Pessoa Física – IRPF (fls. 02/07), referente ao exercício 2006, ano-calendário 2005, por
Auditor Fiscal da Receita Federal, da DRF/BrasíliaDF. Após a revisão da

O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos – Depósitos Bancários de Origem não Comprovada.
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta de depósito ou
de investimento, mantida em instituição financeira, em relação aos quais o sujeito
passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Relatório Fiscal
em anexo. Enquadramento legal e detalhamento da infração nos autos (fls. 02/07 e
34/39).
O contribuinte apresenta impugnação, protocolada em 27/10/2009 (fls. 43/52), na qual,
em síntese, expõe os motivos de fato e de direito que se seguem:
A Autoridade Fiscalizadora entendeu, equivocadamente, que uma operação bancária
realizada pelo Impugnante, junto ao Banco Luso Brasileiro S/A, no montante de R$
459.452,10, não foi plenamente identificada em sua conta corrente.
Em resposta aos termos de intimação expedidos pela Autoridade Fiscalizadora,
informou e comprovou, por meio de documentos que a movimentação refere-se a
contrato de empréstimo por intermédio de uma de suas empresas, FS Promotora de
Venda Ltda.
O lançamento, conforme será demonstrado, deve ser cancelado na sua integralidade.
O fato de ter o contribuinte depósitos em sua conta corrente poderia, ad
argumentandum, dar ensejo à apuração pelo Fisco, mas o que não se pode admitir é que
tal fato, por si só, seja bastante para constituir o crédito tributário.
O art. 42 da Lei no 9.430/1996 estabeleceu a presunção juris tantum de caracterização
de omissão de receita ou de rendimento ou depósito bancário, em relação ao qual o
contribuinte não comprove a origem dos recursos, através de documentação hábil e
idônea.
Essa nova sistemática legal operou significativa mudança no tratamento tributário,
invertendo-se o ônus da prova para o titular da conta bancária.
Ocorre que as pessoas físicas estão desobrigadas de escrituração contábil, o que por si
só gera um complicador para o contribuinte, que faz sua Declaração, levando em
consideração as correspondentes informações anuais de renda fornecidas pelas
instituições bancárias.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.611 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721757/2009-48

Para que o depósito bancário se transforme em renda tributável, é necessário que seja
comprovada a utilização dos valores depositados como renda consumida, isto é, deverá
ficar comprovado o nexo de causalidade entre o depósito e o fato que represente
omissão de rendimento.
Equivocou-se a Autoridade Fiscal, pois ficou sobejamente demonstrado que os recursos
são decorrentes de empréstimo bancário realizado junto ao Banco Luso Brasileiro S/A.
Ou seja, uma vez comprovada que a operação realizada pelo impugnante trata-se de
empréstimo, não restam dúvidas acerca da não incidência do Imposto de Renda neste
tipo de operação.
Discorre sobre o tema empréstimo, concluindo que não incide o Imposto de Renda
sobre tal operação.
Requer o cancelamento do crédito tributário lançado.
É o relatório.
A autoridade julgadora explica que o art. 42 da Lei no 9.430/96 trata-se de
presunção relativa, infirmável por prova em contrário do contribuinte a partir da comprovação da
origem de recursos, independentemente de não estar obrigada à escrituração das empresas.
O fato gerador da obrigação tributária é a aquisição de disponibilidade presumida
de renda representada por depósitos ou créditos bancários de origem não esclarecida, não
havendo a necessidade de a fiscalização demonstrar acréscimo patrimonial, sinais exteriores de
riqueza ou a efetiva existência de renda consumida, nos termos da Súmula CARF no 26.
Adiciona que o empréstimo tomado e declarado adequadamente pelo contribuinte
pessoa física não é passível de tributação pelo imposto sobre a renda. Contudo, o empréstimo
está contratado com pessoa jurídica, a FS Promotora de Venda Ltda.
Pela ausência de prova da natureza da operação de transferência de recursos entre
a pessoa jurídica e o impugnante, pela não declaração dos recursos em sua DIRPF, a autoridade
julgadora entendeu não estar atestada, de forma hábil e idônea, a origem do recurso depositado.
Decidiu, assim, pela procedência do lançamento.
Ciência efetiva em 20/6/2013, conforme AR às fls. 98.
Recurso voluntário apresentado em 18/7/2013, às fls. 99/112.
A defesa reitera o argumento pela impossibilidade de se presumir omissão de
rendimentos a partir de depósitos bancários e defende a não incidência do imposto sobre a renda
na contratação dos empréstimos por intermédio de uma de suas empresas, a FS Promotora de
Vendas Ltda.
Protesta pela juntada posterior de documentos, pela produção de todas as provas
em direito admitidas e pela sustentação oral nos termos do Regimento deste Conselho.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.611 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721757/2009-48

Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
O Recorrente, em sua peça recursal, conforme sinalizado no Relatório, limita-se a
reiterar os termos da impugnação apresentada.
Dessa forma, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 – Ricarf, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor e realizando os apontamentos que
julgar necessários.
Sustenta o impugnante que é ilegítimo o lançamento de imposto de renda com base
exclusivamente em extratos bancários. Aduz que a presunção não dispensa a
demonstração pela Fiscalização da presença de sinais exteriores de riqueza, utilização
dos valores depositados como renda consumida e o nexo causal entre o depósito e o fato
que represente a omissão de rendimentos.
Sem razão, no entanto.
Inicialmente, cabe trazer à colação excerto da legislação que sustenta a tributação da
omissão de rendimentos provenientes de depósitos bancários, objeto dos autos, o art. 42,
da Lei no 9.430/1996, em vigor (destaques acrescidos):
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;

1 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.611 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721757/2009-48

II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o
seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
(oitenta mil Reais). (vide art. 4o da Lei no 9.481/1997).
Da exegese do dispositivo acima, depreende-se que há estabelecimento de uma
presunção legal de omissão de rendimentos sempre que o titular da conta bancária,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Diferentemente do que quer crer o impugnante, não se está falando de presunção legal
absoluta, juris et de jure, que é a consideração que a própria lei faz de conseqüências
deduzidas de atos ou fatos, considerando-as verdadeiras, ainda que haja prova em
contrário, mas sim juris tantum, ou seja, presunção relativa e infirmável por prova em
contrário do contribuinte, que tem a incumbência sim de elidir a imputação, mediante a
comprovação da origem dos recursos, já que a própria lei define os depósitos bancários
de origem não comprovada como omissão de receita ou de rendimentos.
Não há, pois, qualquer inversão indevida do ônus da prova ou elementos probatórios
insuficientes para a lavratura do Auto de Infração. Encontra-se explícita a determinação
de que a comprovação da origem dos recursos, independentemente de não estar
obrigada à escrituração, compete à pessoa física titular da conta.
O fato imponível do lançamento não é a mera movimentação de recursos pela via
bancária. A rigor, o fato gerador é a aquisição de disponibilidade presumida de renda
representada pelos recursos que ingressam no patrimônio por meio de depósitos ou
créditos bancários, cuja origem não foi esclarecida, os quais são utilizados meramente
como instrumento de arbitramento de valores não levados à tributação. Caso o fato
gerador fosse a movimentação, seriam irrelevantes os esclarecimentos acerca da origem
eventualmente ofertados pelos contribuintes, ou seja, não haveria necessidade de a
Fazenda Pública sequer os solicitar.
Não há qualquer ressalva legal no sentido de que, na apuração da infração em tela, deva
ser demonstrado acréscimo patrimonial, ou deva ser demonstrada a efetiva existência de
renda consumida, ou devam existir sinais exteriores de riqueza, ou nexo de causalidade,
ou outros elementos vinculados à atividade do impugnante.
Essa discussão sequer mais existe na esfera administrativa:
Súmula Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF no 26: A
presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
O dispositivo legal em que se fundamenta o lançamento substituiu inteiramente os
preceitos fundados em legislação pretérita não compatível, sendo de clareza meridiana:
materializam-se como omissão de receitas ou rendimentos creditados em conta de
depósito ou de investimento, mantida junto à instituição financeira, os valores não
comprovados mediante documentação hábil e idônea comprobatória da origem dos
recursos utilizados nessas operações pelo titular.
Verifique-se que o dispositivo exige que a comprovação da origem dos recursos deve se
dar de forma individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores
constantes da movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que
exista certeza inequívoca da procedência das importâncias movimentadas (§ 3o do art.
42 da Lei 9.430/1996).
Em sua peça de defesa, o impugnante demonstra entender perfeitamente o sentido da
palavra origem (destaques acrescidos):
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.611 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721757/2009-48

Por essa nova sistemática legal, operou-se uma significativa mudança no
tratamento tributário concernente à movimentação bancária dos contribuinte do
imposto de renda, invertendo-se, com isto, o ônus da prova, visto que o titular
da conta bancária passou a ter o ônus de provar que valores creditados em
suas contas correntes bancárias não se referem a receitas omitidas, sob pena
de sujeitarem à autuação do Fisco por Acréscimo Patrimonial a Descoberto.
Naturalmente, a Lei objetiva que seja cabalmente demonstrada a origem, de onde partiu
o recurso, bem como a natureza deste, ou seja, se tributável ou não.
O impugnante, durante o procedimento fiscal, assim como na fase litigiosa, deixa claro
que o recurso decorreu de transferência da FS Promotora de Venda Ltda, empresa que
possui, para a sua pessoa física. Acrescenta que, para tanto, aquela Pessoa Jurídica
tomou empréstimo, junto ao Banco Luso Brasileiro S/A, no montante de R$ 459.452,10.
Compulsando a documentação acostada (fls. 67/85), verifica-se que há certa
verossimilhança na alegação, de que houve a tomada de empréstimo por aquela pessoa
jurídica, apesar de estar inativa no ano-calendário 2005 (fls. 30), junto ao Banco Luso
Brasileiro S/A, contudo, nada há que esclareça a natureza da operação de transferência
dos valores supostamente tomados emprestados pela PJ para a pessoa física do
impugnante.
A explicação dada à Fiscalização de que foi tomado para liquidar pendências da pessoa
física não esclarece a que título foi transferido o montante (fl. 28).
Impende prelecionar que, de fato, empréstimo tomado e declarado adequadamente por
um contribuinte, pessoa física, não é passível de tributação pelo imposto de renda,
contudo, no caso em tela, o empréstimo não foi contratado pelo impugnante, mas por
uma pessoa jurídica.
Assim, não há que se falar em não tributação pelo imposto de renda, vez que a natureza
da operação de transferência dos recursos entre a pessoa jurídica e o impugnante
continua não provada.
Destaque-se, igualmente, que não foram declarados tais recursos (fls. 08/11).
O montante de R$928.857,00 informado como isento e não-tributável, conforme
explicação do contribuinte à Fiscalização, foi mero erro de digitação, pois se refere à
distribuição de lucros da empresa LA Consultoria S/C Ltda, CNPJ 05.070.306/000138,
no valor de R$98.857,00 (fl. 36).
Assim, diante das considerações acima, tem-se como não atestada, de forma hábil e
idônea, a origem do recurso depositado. Subsiste, portanto, a infração lavrada.
Apesar de haver a demonstração de que a F. J. Promotora de Vendas Ltda tenha
contratado empréstimo com o Banco Luso Brasileiro S. A. de R$ 459.452,10 (fls. 25/29), os
valores repassados ao recorrente, membro do quadro societário, não ostentam a mesma natureza
jurídica automaticamente.
A comprovação da origem do recurso depositado ou creditado é necessária para
que lhe seja dado o tratamento tributário adequado: se de rendimento isento, tributado
exclusivamente na fonte, tributável no ajuste etc, nos termos do §2o do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Art. 42...
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.611 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721757/2009-48

submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
Indispensável que o contribuinte demonstrasse, através de documentação hábil e
idônea, o negócio jurídico com a F. J. Promotora de Vendas Ltda, para ser caracterizado o mútuo
e dado o tratamento adequado de rendimento isento.
Isto não ocorreu.
Não houve a prova: a) da formalização do negócio entre as partes, com a
apresentação de contrato registrado em cartório ou com firma reconhecida à época da assinatura,
em respeito ao art. 221 do Código Civil; b) do reconhecimento da obrigação e do direito na
declaração (fls. 8/11) e/ou na contabilidade (fls. 31/33) do mutuário e do mutuante, que estava
inativo no ano-calendário in casu (fls. 30), e c) do controle, por parte dos envolvidos, do fluxo de
sua amortização ou mesmo de eventual repactuação.
Além disto, por ser contratado entre pessoas relacionadas, maior rigor deve ser
desprendido na análise do negócio jurídico e da oponibilidade de seus efeitos a terceiros (a
Fazenda Nacional).
Pela ausência de exibição de documentação apta e idônea a comprovar a natureza
jurídica de mútuo do valor recebido da F. J. Promotora de Vendas Ltda e, portanto, as alegações
defendidas em sede de recurso voluntário, entendo legítima a aplicação da presunção de omissão
de rendimentos do depósito bancários de origem não comprovada.
CONCLUSÃO
VOTO em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital